Tribunal: TJSP
Processo: 0001261-96.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas, porte de arma de fogo com numeração suprimida e resistência. Absolvição. Impossibilidade. Conjunto probatório seguro. Valorização do depoimento de policiais militares. Demonstração de que PATRÍCIA e RAFAEL guardavam significativa quantidade de maconha, sendo que o último ainda portava arma de fogo e tentou resistir à prisão. Inaplicabilidade da garantia da

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas, porte de arma de fogo com numeração suprimida e resistência. Absolvição. Impossibilidade. Conjunto probatório seguro. Valorização do depoimento de policiais militares. Demonstração de que PATRÍCIA e RAFAEL guardavam significativa quantidade de maconha, sendo que o último ainda portava arma de fogo e tentou resistir à prisão. Inaplicabilidade da garantia da inviolabilidade domiciliar. Os policiais tinham fundadas razões para ingressar no "barraco" e averiguarem seu interior, pois receberam a informação de que lá existiam drogas e, quando chegaram o local, viram RAFAEL e PATRÍCIA, sendo que aquele tentou resistir à prisão e portava arma de fogo e esta fugiu para o interior do "barraco". A situação de flagrância afasta a inviolabilidade domiciliar, a rigor do art. 5o, XI, da CF. Consta que o referido "barraco" era um depósito de drogas sem moradores, em que os policiais não notaram sinais de ocupação de pessoas. Por conseguinte, não deve ser albergado pela garantia da inviolabilidade domiciliar, destinada à proteção da intimidade e da vida privada, as quais não são exercidas em local dessa natureza, reservado à prática de crimes graves. Os réus não residiam no "barraco", até porque este não oferecia condições para tanto (contava com uma cama sem colchão) e tinha por finalidade exclusiva servir para o armazenamento de drogas, conforme provas produzidas. Condenações mantidas. Penas que comportam ajuste, quanto a RAFAEL, somente para que seja considerada a sua confissão do tráfico. Parcial provimento do apelo de RAFAEL e desprovimento do recurso de PATRÍCIA.